Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703544-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: VANIA REGINA LINHARES DA CRUZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução (Processo no 0702890-95.2020.8.07.0001), entendendo inexistir liquidez e exigibilidade no título executado, determinou a emenda a inicial facultando a parte Exeqüente, ora Agravante, a conversão do feito para ação de conhecimento. Nas razões recursais, aduz a parte Agravante, em resumo, que a decisão agravada incorre em grave error in judicando, pois o título executado é líquido, certo e exigível. Afirma que várias ações de execuções envolvendo o mesmo título em nome de outras pessoas executadas já foram recebidas e prosseguiram com o rito da execução. Assevera que, na qualidade de entidade fechada de previdência complementar, as execuções envolvem títulos denominados como contratos de mútuo realizados pela Exeqüente, ora recorrente e seus participantes. Diz a Agravante que não compõem os quadros do Sistema Financeiro e que por isso os contratos são efetivamente bancários. Acrescenta ainda que o termo de contrato executado foi devidamente assinado pela parte recorrida, e ainda na presença de duas testemunhas, de modo a restar caracterizado os requisitos do título executivo extrajudicial hábeis a ser executados. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 14278195. É o relatório. DECIDO. Certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Juízo a quo, determinou a emenda da inicial nos seguintes termos: “(...) Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do NCPC), para fins de: I - tendo em vista a ausência de liquidez e de exigibilidade do contrato de ID 54977553, consoantea previsão do enunciado da Súmula 233 do STJ, que preconiza:"o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo", faculto à parte a conversão do feito para ação de conhecimento, em homenagem ao princípio da economia processual. (...) Cumpre destacar que, para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Assim, o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. (...) (id. 55665442 – processo de origem) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar a emenda da inicial, decorreu da interpretação legal conferida ao dispositivo constante do art. 784 do CPC e Súmula 233/STJ, em que se reconheceu ausente a liquidez do título executado na origem. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque no caso, trata-se ação executiva envolvendo contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado assinado por duas testemunhas, situação que enquadraria o título como extrajudicial, sendo assim executável nos termos da legislação processual civil. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão de emenda a inicial, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar o indeferimento da inicial se acaso não cumprida a determinação judicial no Juízo de origem. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora